Tribunal: TJES
Processo: 5004416-70.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004416-70.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: VERA LUCIA CAITANO FONSECA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004416-70.2024.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
VERA LUCIA CAITANO FONSECA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. REMARCAÇÕES SUCESSIVAS E ATRASO EXAGERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente em face de sentença que julgou procedente a ação proposta pela Requerente, ora Recorrida, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, ajuizou ação em face de Buser Brasil Tecnologia Ltda. alegando falha na prestação de serviço de transporte rodoviário contratado por meio da plataforma da ré, em viagem de Vitória/ES para São Paulo/SP. Narrou que a viagem, inicialmente prevista para durar cerca de 18 horas, sofreu sucessivas remarcações de horário e alteração de rota, culminando em atraso aproximado de 11 horas (viagem total de 26 horas), durante a qual enfrentou condições precárias de higiene e alimentação. Pediu indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais (R$ 150,00) referentes a despesas com alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir, de um lado, se a Buser, enquanto plataforma que intermedeia a venda de passagens, integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte e pode ser responsabilizada solidariamente pelos atrasos, remarcações e condições da viagem, ou se é mera intermediadora, sem legitimidade para responder pelos atos da transportadora parceira; de outro lado, discute-se se os fatos narrados (alteração de horários, desvio de rota, atraso total da viagem e alegadas condições precárias) configuram falha relevante na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável, mantendo-se a condenação de R$ 5.000,00, ou se representam apenas fortuito externo/mero aborrecimento, devendo a responsabilidade e o valor indenizatório ser afastados ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (auferindo lucro a partir da venda de passagens cujas viagens são realizadas pelas empresas parceiras da plataforma), não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(5). No mérito, a Recorrente sustenta ausência de falha própria e de ato ilícito, alegando que: (a) houve imprevisto mecânico com o veículo da empresa parceira, solucionado em cerca de 4 horas com envio de veículo de socorro; (b) as alterações de horário foram previamente comunicadas por email e WhatsApp, dando à consumidora a possibilidade de remarcação ou cancelamento; (c) o atraso decorrente de acidente na Rodovia Dutra configuraria fortuito externo/força maior; e (d) os fatos não extrapolariam mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável.

(6). Em que pesem os argumentos da parte recorrente, restou incontroverso que a Recorrida adquiriu passagem por meio da plataforma da recorrente para viagem de Vitória/ES a São Paulo/SP e que houve sucessivas remarcações do horário de embarque, sendo que a chegada ao destino sofreu atraso significativo, passando a viagem de 18 para 26 horas, com cerca de 11 horas de atraso.

(7). Nesse contexto, cumpre destacar que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), somente se afastando em hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro em situação que configure fortuito externo, estranho aos riscos da atividade. A pane elétrica do veículo e o acidente na rodovia Dutra, indicados pela Recorrente como causa do atraso, inserem-se no âmbito do risco normal da atividade de transporte (fortuito interno), não bastando para excluir a responsabilidade. Além disso, a Recorrente não demonstrou ter prestado assistência material adequada, nem organizado solução alternativa para mitigar o atraso e o desconforto suportados pelos passageiros, limitando-se a justificar remarcações por “emergência no veículo” e “acidente na via”.

(8). Portanto, não resta dúvidas que as sucessivas alterações de horário, o atraso de 11 horas e as condições precárias de higiene e alimentação extrapolam os meros transtornos do cotidiano, caracterizando falha grave na prestação do serviço. Dessa forma, a condenação em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como a função compensatória e pedagógica da compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A plataforma responsável pela comercialização de passagens de transporte terrestre, responsável também pela contratação de empresa terceira para execução do serviço, integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo, por isso, solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falhas na sua prestação. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), somente se afastando em hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro em situação que configure fortuito externo, estranho aos riscos da atividade; problemas decorrentes de falhas técnicas de veículos constituem fortuito interno, tratando-se de circunstância inapta a afastar a responsabilização do prestador de serviço.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)